Tribunal: TJBA
Processo: 0007471-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007471-06.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, MARIANA BARROS MENDONCA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: CESAR JOAO MARTINS PERCO

Advogado(s)
:
EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE 44,80% (ABRIL/1990) E 7,87% (MAIO/1990) LIMITADOS A NCZ$ 50.000,00. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 303). CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em sobrestamento do feito, vez que a jurisprudência do STJ sobre o Tema 303 (Plano Collor I) já está consolidada, com definição dos índices a serem aplicados, incluindo 44,80% para abril/90 e 7,87% para maio/90, limitados ao valor de NCz$ 50.000,00.

2. A correção monetária pelo IPCA e a incidência de juros de mora a partir da citação estão em conformidade com a jurisprudência atual, visando preservar o valor real da condenação.

3. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado pelos advogados.

4. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0007471-06.2010.8.05.0001
, em que figura como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelado
CESAR JOAO MARTINS PERCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora